Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. BEM DURÁVEL. VÍCIO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR OS VÍCIOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Versa a controvérsia acerca da responsabilidade civil por suposto vício do produto, além da ocorrência ou não da decadência do direito de reclamação.
2. A relação contratual travada entre as partes se subsome aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), uma vez presentes todos os elementos caracterizadores: o consumidor (autor) que adquiriu produtos (insumos para produção artesanal de chinelos) vendidos pelo fornecedor (réu) no mercado de consumo (arts. 2o e 3o do CDC).
3. Os vícios do produto são de fácil constatação pelo autor, que já fez uma compra anterior com o mesmo fornecedor, então tinha base de comparação dos produtos, conhecia a qualidade dos bens adquiridos, e tinha condições suficientes de constatar os vícios mediante simples inspeção ordinária.
4. Os produtos adquiridos são bens duráveis, atraindo o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para que o consumidor possa exercer o direito de reclamar os vícios perante o fornecedor, contados da efetiva entrega dos bens, nos termos do art. 26, inciso II, e §1o, do CDC. Ultrapassado o prazo legal, operou-se a decadência do direito.
5. Não há dano moral passível de compensação, pois não houve a violação a direitos da personalidade do autor, bem como porque não se trata de fato do produto ou acidente de consumo.
6. Apelo conhecido e não provido.